Tribunal: TJDFT
Processo: 0738340-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0738340-05.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR SASAKI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IGOR SASAKI contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face do DISTRITO FEDERAL: O autor busca o cumprimento de decisão transitada em julgado, de modo que o Distrito Federal seja compelido a realizar as demais etapas do concurso em questão, quais sejam: i) resultado definitivo da prova oral; (ii) prova de títulos; (iii) convocação para o Curso de Formação. Considerando a realização da prova oral por parte do candidato, inclusive com publicação do resultado preliminar (ID 69569083), cabe ao Distrito Federal publicar o resultado definitivo da etapa em questão. Devendo, por conseguinte, intimar o autor para a etapa subsequente (prova de título). No presente momento, não há como determinar a realização de curso de formação, cuja realização depende da finalização da etapa supramencionada. Bem assim, trata-se de etapa que requer disponibilidade orçamentária, haja vista a necessidade da contratação de instrutores e de materiais para treinamento dos candidatos. A propósito, ainda que exista recursos para a realização do curso em questão, não é razoável exigir da Administração a abertura de turma para a formação de um único candidato, devendo, se for o caso, aguardar o surgimento de novos candidatos sub judice ou reservar vaga no próximo curso a ser realizado pelo órgão, sob pena de violação ao princípio da eficiência. Em casos análogos, a propósito, o e. TJDFT tem preferido a reserva de vagas. Confira: A decisão transitada em julgada, nos autos do mandado de segurança, reconheceu a nulidade do ato que eliminou o Agravante na fase de avaliação psicológica, assegurando sua participação nas demais fases do concurso público, reservando-lhe uma vaga. Dessa forma, não é razoável exigir-se da Administração que realize um curso de formação exclusivo para a formação do recorrente. 2. Agravo não provido. (Acórdão 1044913, 07023898620168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 20/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFERE-SE parcialmente o pedido ID 69708371, cabendo ao DISTRITO FEDERAL o seguinte: (i) publicar o resultado definitivo da prova oral; (ii) caso aprovado, intimar o autor para a etapa de avaliação de título, na forma do (item 14 do Edital – ID 15413231 – fl. 43); (iii) caso aprovado nas etapas precedentes, reservar-lhe vaga no próximo Curso de Formação Profissional para o cargo de Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. O Agravante sustenta que não pode aguardar indefinidamente pela realização de um novo curso de formação para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal. Conclui que a inércia do Agravado, além de causar prejuízos financeiros e funcionais, atenta contra o Poder Judiciário. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para que o Distrito Federal realize, em prazo razoável, as seguintes etapas do concurso público: 1) resultado definitivo da prova oral; 2) prova de títulos; 3) Curso de Formação Profissional, sob pena de multa diária;”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Segundo o edital do concurso público, o “curso de formação profissional” pressupõe a conclusão da “prova de títulos”. Logo, até que esteja vencida essa etapa do certame, em princípio o Agravado não pode ser compelido a promover o “curso de formação”. Sem uma visão mais ampla da situação jurídica advinda da obrigação de fazer imposta no título judicial, não é possível, no plano da cognição sumária, determinar medidas que exaurem a própria pretensão. Nesse contexto de cognição sumária, a reserva de vaga no próximo curso de formação para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal está em consonância com a obrigação de fazer a que está obrigado o Recorrido. Após a resposta do Agravado ter-se-á um quadro mais completo da situação, de molde a verificar a existência de alguma resistência ou leniência descabida apta a respaldar outras medidas judiciais, inclusive aqueles pleiteadas pelo Agravante. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator